Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. MEAÇÃO RECONHECIDA À EX-COMPANHEIRA. MATÉRIA INCONTROVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ENVOLVENDO O BEM OBJETO DA PARTILHA. CONSTITUIÇÃO DURANTE A CONVIVÊNCIA. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A partilha dos direitos relativos à gleba de terra localizada em Águas Lindas/GO, cujo direito de meação foi reconhecido na peça de defesa à ex-companheira, constitui matéria incontroversa nos autos.
2. Ante o regime de comunhão parcial de bens incidente (CC, art. 1.725), por força do art. 1.658 do Código Civil, comunicam-se todos os bens adquiridos durante a constância da união conjugal, excetuados aqueles elencados no art. 1.659 do mesmo Diploma legal e os bens e direitos adquiridos individualmente por cada um dos companheiros, após o término da união estável.
3. Em que pese a jurisprudência dominante no sentido de que a contratação de serviços de advogado não pode ser objeto de reembolso, por resultar de ato voluntário do contratante, sem qualquer ingerência da parte contrária, se a avença envolve o bem objeto da sobrepartilha e foi formalizada durante o período de convivência dos litigantes, cabível a partilha dos gastos com honorários contratuais realizados pelo companheiro após o fim da união estável.
3.1. Trata-se de montante que, em caso de procedência do pedido de rescisão contratual envolvendo os direitos relativos à gleba de terra, formalizado em demanda contra a construtora, implicaria proveito econômico em favor de ambas as partes, tendo em vista o regime de bens, motivo pelo qual, em razão do insucesso na ação, deve ser partilhado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.